Tribunal: TJES
Processo: 0000314-70.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000314-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS AKCSON DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas imputado na denúncia, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação.

2. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

3. A apreensão de considerável quantidade de drogas, parte dela de natureza altamente lesiva e viciante, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06.

4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art.33, §4º, da Lei 11.343/06, se os elementos do processo indicam que o acusado vinha se dedicando as atividades criminosas.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000314-70.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS AKCSON DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal manejada por
MATHEUS AKCSON DOS SANTOS ARA
Ú
JO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de associação para o tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 35,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), e o CONDENOU pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais, a defesa requer: [1] a absolvição do apelante, por insuficiência de provas; [2] a redução da pena-base ao mínimo legal; e [3] a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Sobre os fatos, narra a denúncia que no dia 17 de janeiro de 2022, na Rua Moema, bairro Divino Espírito Santo, município de Vila Velha/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do apelante, que estava associado de forma estável e permanente com o adolescente infrator J. R. P. M., para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, 01 (uma) arma de fogo, tipo submetralhadora, calibre .380, com número de série raspado, adaptada com carregador alongado; 25 (vinte e cinco) munições de calibre .380 ACP; 190 buchas de maconha; 149 (cento e quarenta e nove) pinos de cocaína; 01 (um) aparelho de telefonia celular; bem como a quantia de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) de dinheiro em espécie.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do Auto de Apreensão de fls. 15; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 17, Boletim Unificado de fls. 27-30, Relatório Conclusivo de Inquérito Policial de fls. 41-42, Laudo Químico, às fls. 89-90, Laudo Balístico às fls. 99-103 e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, FREDERICO ARAGÃO DO AMARAL, KESLER SCHEIDEGGER SOARES, WENDERSON e LARISSA CALDAS, onde narraram a abordagem policial com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Nesse passo, as testemunhas aduziram que o acusado estava portando uma submetralhadora e drogas embaladas para comércio, junto de um menor, e que durante a abordagem foi encontrado drogas, a arma, munição, um aparelho celular, além de dinheiro fruto do tráfico de entorpecentes.

Além disso, a testemunha PM WENDERSON foi firme em declinar que o acusado já era conhecido do tráfico na região, já tendo sido abordado em outras ocasiões, além de ambos os policiais já conhecerem o menor de outras abordagens.

É certo que, a jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como no presente caso.

Inadmissível, pois, que a palavra isolada do apelante, negando o fato, desacompanhada de qualquer lastro probatório, que sustente sua versão, sobreponha-se aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais.

Quanto a pena-base do acusado
, verifico que não há reparo a ser feito, porquanto fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas (por força do art. 42 da Lei nº 11.343/2006), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Com relação ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
, também tenho por inviável.

Apesar da primariedade do réu, na espécie, além dele ter sido flagrado na posse de significativa quantidade de entorpecentes variados, todos customizados para pronta comercialização, outras circunstâncias concorrem para a negativa do benefício, certo de que, a sua prisão, se deu na companhia de um adolescente, e em local conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, segundo os policiais, oportunidade em que também houve a apreensão de 01 (uma) arma de fogo, tipo submetralhadora, devidamente municiada.

Além disso, um dos policiais foi firme em declinar que o acusado já era conhecido do tráfico na região, já tendo sido abordado em outras ocasiões, sem contar que ele possui registros de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, bem como pela prática de roubo e lesão corporal (fl. 65), o que demonstra a sua dedicação ao mundo do crime.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.